Tribunal: STF
Processo: ARE 1429080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Descumprimento do percentual destinado ao programa de incentivo à participação feminina na política. Lei nº 9.096/95. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ausência de repercussão geral. Tema nº 660/STF. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não observância do postulado da dialeticidade recursal. Não provimento.



    1. A suscitada violação do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal não foi examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF.



    2. É inviável o recurso extraordinário cujas teses envolvem a análise de legislação infraconstitucional, bem como a revisitação do conjunto probatório acerca do descumprimento do percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política e a não comprovação de gastos, conforme a Lei nº 9.096/95, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa. 



    3. Incide, na espécie, a orientação perfilhada no Tema nº 660/STF pela ausência de repercussão geral das alegadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a apreciação do apelo nobre depender de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que embasaram o juízo negativo de admissibilidade recursal atrai a aplicabilidade da Súmula nº 287/STF.



    5. Agravo regimental não provido.